Tribunal: TJES
Processo: 5013987-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013987-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON ROCHA DE MACEDO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO FINANCIAMENTO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Este TJES tem reconhecido a possibilidade e a higidez do termo de adesão assinado por duas testemunhas acompanhado das condições gerais do contrato de financiamento, a fim de aparelhar a ação de execução de título extrajudicial.

2 - No caso, agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao reconhecer a ausência de abusividade na taxa de juros praticada no contrato, tendo em vista que as partes celebraram contrato de financiamento de crédito pessoal crédito livre para pessoa física não consignado, com
taxa de juros de 10,20% ao mês e 220,76% ao ano
, enquanto que a taxa média de mercado praticada quanto à contratação da mesma espécie de operação era de
6,73% ao mês e 118,49% ao ano
, conforme se extrai da consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil.

3 - Logo, é possível apurar que os referidos percentuais foram fixados em patamares inferiores ao admitido pela jurisprudência, o que conduz à manutenção da sentença apelada.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5013987-79.2021.8.08.0035

Apelante: Milton Rocha de Macedo

Apelada: Dacasa Financeira S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, ao apreciar “ação de embargos à execução” apresentada em desfavor de ação de execução de título extrajudicial (contrato de financiamento), julgou improcedente a pretensão autoral. Ao final, ainda condenou o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que (a) a apelada não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, (b) irregularidade formal do título de crédito que instrui a ação de execução, (c) abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato executado e excesso de execução, (d) ilegalidade da capitalização de juros e cumulação dos encargos.

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, ao apreciar “ação de embargos à execução” apresentada em desfavor de ação de execução de título extrajudicial (contrato de financiamento), julgou improcedente a pretensão autoral.

O apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que houve erro de julgamento sob os argumentos de que (a) a apelada não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, (b) irregularidade formal do título de crédito que instrui a ação de execução, (c) abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato executado e excesso de execução, (d) ilegalidade da capitalização de juros.

Inicialmente, entendo que a impugnação em sede de embargos à execução do benefício da gratuidade de justiça concedido na ação executiva, a meu ver, não é a via adequada, tendo em vista que o art. 100, do CPC, dispõe acerca de tal objeção no mesmo processo, confira-se:
“Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias,
nos autos do próprio processo
, sem suspensão de seu curso.”

Ultrapassada tal questão, de igual modo, reputo que a propalada irregularidade formal do título de crédito que instrui a ação de execução também não se sustenta, porquanto, em situações análogas, este TJES tem reconhecido a possibilidade e a higidez do termo de adesão assinado por duas testemunhas acompanhado das condições gerais do contrato de financiamento, a fim de aparelhar a ação de execução de título extrajudicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO COM CONDIÇÕES GERAIS DO NEGÓCIO PACTUADO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O Termo de Adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das Condições Gerais do Contrato de Financiamento, é título hábil a instruir a execução, na forma do artigo 784, III do Código de Processo Civil
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018496-11.2020.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2024)

Além disso, a capitalização mensal dos juros é possível nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000,
desde que pactuada
, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA.

1. "A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)" (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020).[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Do contrato juntado aos autos (ID 11585583) verifico que a taxa de juros anual (220,76%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (10,20%), pois a multiplicação da referida taxa mensal por 12 (doze) meses resulta no total de 122,40%, inexistindo irregularidade.

Dessa forma, não merece reparo a sentença nesse sentido, inexistindo ilegalidade na capitalização dos juros.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Nesse sentido
,
“
nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5027169-68.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 25/05/2023).

Todavia, c
omo média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Assim, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

Com efeito,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se às hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Câncio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, com acerto o magistrado de 1º grau ao reconhecer a ausência de abusividade na taxa de juros praticada no contrato, tendo em vista que as partes celebraram contrato de financiamento de crédito pessoal crédito livre para pessoa física não consignado, com
taxa de juros de 10,20% ao mês e 220,76% ao ano
, enquanto que a taxa média de mercado praticada quanto à contratação da mesma espécie de operação era de
6,73% ao mês e 118,49% ao ano
, conforme se extrai da
consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil.

Logo, é
possível apurar que os referidos percentuais foram fixados em patamares inferiores ao admitido pela jurisprudência, o que conduz à manutenção da sentença apelada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante quanto ao pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Após detida análise da matéria, não vejo como divergir da eminente relatora. A alegada irregularidade formal do título de crédito, como bem destacado pela eminente relatora, não se sustenta, tendo em vista que o termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das Condições Gerais do Contrato de Financiamento, é título hábil para instruir a execução.

De igual forma, não vislumbro a alegada abusividade da taxa de juros, tampouco ilegalidade da capitalização dos juros.

Pelas razões expostas, acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.